Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-68.2018.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700146-68.2018.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONISMAR NAVES DA SILVA APELADO: JULIO JOSE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Verifica-se pelo documento de id 26135127 que existe inventário extrajudicial ainda não finalizado dos bens deixados por Júlio José de Oliveira. Caio Sérgio Antunes Franca de Oliveira foi nomeado inventariante. Nesse contexto, a legitimidade para suceder o falecido autor/apelado na presente ação é do seu espólio, representado pelo inventariante, conforme arts. 75, inc. VII, e 110, ambos do Código de Processo Civil. Confira-se, a propósito, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: O princípio básico da sucessão por morte é o de que a medida da legitimação do sucessor é dada pela medida em que tenham sido transmitidos os direitos do de cujus (Ramos Méndez. Sucesión, p. 126). Enquanto não finalizado o inventário, o de cuius será substituído, na condição de parte, pelo espólio. Quanto aos herdeiros, a medida da legitimação pode ser a condição de herdeiro ou de legatário. No mesmo sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Acórdão 1328165, 07483536320208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17.03.2021, publicado no PJe: 30.03.2021. A procuração juntada aos autos (id 26135125) está em nome do inventariante, não do espólio, de modo que não é suficiente para regularizar a representação processual. Ante o exposto, intime-se o espólio de Júlio José de Oliveira, representado pelo seu inventariante, Caio Sérgio Antunes Franca de Oliveira, para, no prazo de quinze (15) dias: 1) requerer a habilitação como sucessor processual do autor/apelado; 2) apresentar procuração outorgada pelo espólio, subscrita por seu representante legal, o inventariante; e 3) juntar aos autos cópia do documento de identificação do inventariante, nos termos dos arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Sem página cadastrada.